Tribunal: TJES
Processo: 0036582-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036582-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GINA MARTA PIRES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0036582-98.2018.8.08.0024

Embargante:
Gina Marta Pires

Embargado:
Instituto Nacional Do Seguro Social

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do INSS
“para anular a sentença impugnada, a fim de afastar a decadência da possibilidade de revisão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho da apelada, [...], determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular trâmite processual com o restabelecimento da dilação probatória.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão “
no que diz respeito à estabilidade do benefício de aposentadoria por invalidez após passado o prazo decadencial
”, pugnando pela concessão de efeitos infringentes, objetivando o desprovimento do apelo anteriormente interposto.

Contrarrazões do embargado no id 6756858.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante opôs embargos de declaração contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do INSS
“para anular a sentença impugnada, a fim de afastar a decadência da possibilidade de revisão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho da apelada, [...], determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular trâmite processual com o restabelecimento da dilação probatória.”

O acórdão recorrido restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO – REVERSÃO – PRAZO DECADENCIAL – NÃO APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez (enquanto permanecer nesta condição – art. 42, LBP), denota a inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 103-A, da Lei nº 8.213/91, o qual é vinculado aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

2 - Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a apelada (01/7/1997), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário, diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de 03/10/2018.

3 - Aplicação da sistemática da teoria da causa madura, para que seja restabelecida a instrução probatória relativamente ao tema central da lide, isto é, (in)capacidade laboral da segurada, cujo tema não foi objeto de debate perante o juízo originário.

4 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, a embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.